Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600525-16.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600525-16.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600525-16.2024.6.16.0008,
que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolveu o mérito e julgou
procedente a presente representação, condenando as partes representadas ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa por propaganda eleitoral irregular com efeito outdoor.
(Representação ajuizada pela Coligação Muda São José e Geraldo Gabriel Mendes em face da
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, Margarida Maria
Singer e Débora Cristina Martins Ferreira Chemin, do município de São José dos Pinhais/PR, aduz
alegação de prática de propaganda eleitoral irregular, caracterizada pelo uso de um caminhão com
bandeiras fixas, circulando pelas vias do município de São José dos Pinhais, alega ainda que as
bandeiras, pela forma como foram dispostas no veículo, teriam gerado um efeito visual equivalente
a um outdoor, prática vedada pela legislação eleitoral, conforme dispõem os artigos 37 e 39, ambos
da Lei n.º 9.504/97.)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRIDO)

GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44300218
17/12/2024
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44300218 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302243500000043246998
Número do documento: 24121708302243500000043246998
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.936

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600525-16.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRENTE: DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO
DE "WIND FLAGS". IMPACTO VISUAL
EQUIPARADO A OUTDOOR. AUSÊNCIA

Num. 44300218 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302243500000043246998
Número do documento: 24121708302243500000043246998
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:57
DE COMPROVAÇÃO. MULTA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular e aplicou multa de R$ 5.000,00
com fundamento no art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97, sob o argumento de que as
bandeiras
("wind
flags")
fixadas
na
carroceria de caminhão criaram efeito visual
equiparado ao de outdoor, em violação à
legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se as "wind flags" utilizadas
configuram
propaganda
irregular
por
gerarem impacto visual semelhante ao de
outdoor; (ii) avaliar se há comprovação
suficiente para justificar a aplicação da
multa prevista na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral permite a utilização
de bandeiras móveis ao longo de vias
públicas,
desde
que
não
causem
dificuldades ao trânsito ou gerem efeito
visual único equiparado ao de outdoor (Lei
nº 9.504/97, art. 37, § 7º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 20).
4. Não se verifica nos autos prova de que
as "wind flags" causaram efeito visual único
ou
configuraram
justaposição
irregular,
considerando o espaçamento existente
entre as bandeiras, conforme demonstrado
pelas provas fotográficas e audiovisuais
juntadas.
5. A imposição de sanção eleitoral requer a
comprovação inequívoca do impacto visual
irregular, o que não se constata no caso
concreto. A simples alegação de que as
peças publicitárias geraram efeito outdoor é
insuficiente para sustentar a penalidade.

Num. 44300218 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302243500000043246998
Número do documento: 24121708302243500000043246998
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:57
6.
Ademais,
não
há
elementos
que
demonstrem descumprimento do requisito
de mobilidade ou impacto no trânsito de
pedestres e veículos, requisitos essenciais
para caracterização da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a representação.
Tese de julgamento:
1. "A utilização de 'wind flags', ainda que
próximas,
não
configura,
por
si
só,
propaganda irregular equiparada a outdoor,
salvo comprovação de justaposição que
resulte em efeito visual único."
2. "A aplicação de sanções eleitorais por
propaganda irregular exige comprovação
inequívoca de impacto visual irregular ou
descumprimento de requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, arts. 37, § 7º, e 39, § 8º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE nº 060033210, Rel. Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, j. 16.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por coligação Muda São José e Geraldo Gabriel
Mendes em face de COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC,

Num. 44300218 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302243500000043246998
Número do documento: 24121708302243500000043246998
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:57
MOBILIZA E PODEMOS, Margarida Maria Singer e Débora Cristina Martins Ferreira Chemin, sob
a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44156766).
Por sentença (id. 44156792), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando as
representadas à multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformada, a representada Débora Cristina Martins Ferreira Chemin recorreu (id. 44156798),
aduzindo, em síntese, que as bandeiras respeitam o limite de 0,5m2, estavam espaçadas, tinham
caráter móvel e temporário, conforme permitido pela legislação eleitoral (Lei 9.504/1997, art. 37,
§7º). Além disso, alega que a decisão desconsiderou precedentes do Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná que reconhecem a legalidade de propagandas móveis em eventos como carreatas.
Assim, requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a aplicação da sanção pecuniária no
mínimo legal.
Da mesma forma, as representadas Margarida Maria Singer
e COLIGAÇÃO
PSD,
PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS recorreram (id.
44156800), argumentando, em síntese, que as bandeiras, no estilo "windflag", respeitam os
limites de mobilidade e espaçamento exigidos pela legislação eleitoral (art. 37, § 2º, inciso I, da
Lei nº 9.504/1997) e não configuram o efeito visual de outdoor, conforme precedentes do TRE-
PR. Além disso, destacam que a aplicação da multa seria descabida, pois não houve infração
reiterada nem impacto visual que justificasse a sanção, pleiteando, portanto, a reforma da decisão
e a exclusão da penalidade.
Contrarrazões (id. 44156811), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44167268).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico de 14/10/2024
(id. 44156795) e as razões foram protocoladas no dia 15/10/2024 (id's. 44156798 e 44156800).
Os recorridos, por sua vez, foram intimados para apresentação de contrarrazões por meio do
mural eletrônico de 21/10/2024 (id. 44156806), e as apresentaram em 22/10/2024 (id. 44156811),
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Num. 44300218 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302243500000043246998
Número do documento: 24121708302243500000043246998
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:57
Mérito
Os recorrentes postulam a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e os
condenou em multa de R$ 5.000,00, fundada no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
O juízo de primeiro grau concluiu pela procedência da representação eleitoral, fundamentando-se
na constatação de que as bandeiras fixadas na carroceria de um caminhão criaram, ao
tremularem ao vento, um efeito visual único equiparável a um outdoor, prática proibida pela
legislação eleitoral (art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019). Argumentou-se que, mesmo com espaçamento entre as bandeiras, o impacto
visual configurava propaganda irregular, impondo-se a multa de R$ 5.000,00 conforme previsão
legal. A decisão destacou, ainda, que a irregularidade não depende do formato do engenho
publicitário, mas do efeito visual resultante.
Contra tal decisão, a representada Débora Cristina Martins Ferreira Chemin recorreu aduzindo,
em síntese, que as bandeiras respeitam o limite de 0,5m2, estavam espaçadas, tinham caráter
móvel e temporário, conforme permitido pela legislação eleitoral (Lei 9.504/1997, art. 37, § 7º).
Além disso, alega que a decisão desconsiderou precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, que reconhecem a legalidade de propagandas móveis em eventos como carreatas.
As recorrentes Margarida Maria Singer e COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD,
AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS, por sua vez, argumentam, em síntese, que as bandeiras, no
estilo "windflag", respeitam os limites de mobilidade e espaçamento exigidos pela legislação
eleitoral (art. 37, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.504/1997) e não configuram o efeito visual de outdoor,
conforme precedentes do TRE-PR.
Além disso, destacam que a aplicação da multa seria descabida, pois não houve infração
reiterada nem impacto visual que justificasse a sanção, pleiteando, portanto, a reforma da decisão
e a exclusão da penalidade.
Os recorridos, por sua vez, argumentam que as bandeiras fixadas na carroceria do caminhão,
dispostas próximas umas às outras e em posição elevada, criaram um efeito visual único,
equiparável a um outdoor, em violação aos artigos 37 e 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, e art. 20, §
1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Sustentam que a mobilidade das bandeiras não descaracteriza a irregularidade, especialmente
considerando o impacto visual causado, que extrapola os limites permitidos para propaganda
eleitoral.
Por fim, ressaltam que o prévio conhecimento dos recorrentes é presumido, devido ao amplo
alcance da propaganda na cidade, justificando a aplicação da multa legal.
Pois bem.
As denominadas "wind flags" são equiparadas a bandeiras para fins de tratamento pela
legislação.

Num. 44300218 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302243500000043246998
Número do documento: 24121708302243500000043246998
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:57
Nesse contexto, aplicam-se as disposições do art. 37 da Lei nº 9.504/97 e do art. 20 da
Resolução TSE nº 23.610/19:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas ou pisos
direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado)
caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita,
sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade (Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 8º).
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a
extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a 0,5m2
(meio metro quadrado), observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, §
2º, II ; e art. 38, § 4º) .
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa traseiro, o limite
máximo estabelecido no inciso II.
§ 5º Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens particulares.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Outrossim, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, proíbe expressamente a propaganda eleitoral por
meio de outdoors, sendo que da jurisprudência se extraem diversos exemplos de engenhos
publicitários que causam o mesmo impacto visual e que, por isso, foram também vedados.
No caso concreto, diversamente do que reconheceu o juízo de primeiro grau, não restou
devidamente comprovado nos autos que as "wind flags" utilizadas pelas recorrentes causaram
efeito visual equiparado a outdoor ou que sua utilização ocorreu de forma justaposta, de modo a
causar efeito visual único.
A aplicação de sanções pela Justiça Eleitoral deve estar estritamente vinculada à comprovação
dos fatos que fundamentam a irregularidade, e a simples utilização de peça equiparada a
bandeira na propaganda eleitoral, por si só, não configura violação à legislação.
Dos próprios elementos que guarneceram a inicial, verifica-se a ausência de impacto visual
semelhante a outdoor nas peças colocadas ao longo da caçamba do caminhão, uma vez que se
verifica espaçamento que não permite reconhecer a existência de efeito visual único, elemento
que tem sido adotado pela jurisprudência como apto a caracterizar a ilicitude.
Das próprias fotografias e dos vídeos acostados à inicial (id's. 44156770 a 44156773) é possível
verificar a presença de espaçamentos entre as peças publicitárias, motivo pelo qual não se
caracteriza justaposição de peças menores com o intuito de criar efeito visual único. Vejamos:

Num. 44300218 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302243500000043246998
Número do documento: 24121708302243500000043246998
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:57
Por fim, é imperioso destacar que não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem que as
peças publicitárias não atendiam ao requisito da mobilidade destacado no § 7º do art. 37 da Lei
das Eleições bem como de que causaram dificuldades ao trânsito de veículos e pessoas, motivos
pelos quais a sentença deve ser reformada para o fim de se julgar improcedente a representação.
Nesse sentido, aliás foi o julgamento do REl n. 0600033210, de minha relatoria e também
proveniente de São José dos Pinhais.
Na ocasião, em circunstância fática similar, também se entendeu pela reforma da sentença, uma
vez que não restou configurado o alegado "efeito outdoor". Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. "WIND FLAGS". IMPACTO VISUAL EQUIVALENTE AO DE OUTDOOR.
AUSÊNCIA DE JUSTAPOSIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA AFASTADA.

Num. 44300218 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302243500000043246998
Número do documento: 24121708302243500000043246998
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:57
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso Eleitoral interposto por Geraldo Gabriel Mendes contra sentença que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, condenando-o ao pagamento de
multa de R$ 15.000,00, com base no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, em razão do uso de
"wind flags" equiparadas a outdoors. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que
as bandeiras utilizadas não configuram outdoor e que não descumpriu liminar anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as "wind flags" utilizadas pelo recorrente
configuram propaganda eleitoral irregular por gerar impacto visual semelhante ao de outdoor; (ii)
determinar se houve descumprimento da liminar que determinava a adequação das
propagandas e se esse descumprimento justificaria a imposição da multa no valor máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A utilização de "wind flags", ainda que próximas, por si só, não configura efeito visual
semelhante ao de outdoor, especialmente quando não há justaposição que crie efeito visual
único.
4 - A sanção eleitoral por propaganda irregular deve estar vinculada à comprovação de impacto
visual similar ao de outdoor, o que não se verifica no caso concreto, considerando o
espaçamento entre as peças publicitárias e a ausência de prova quanto à justaposição.
5 - Não restou comprovado que as peças publicitárias descumpriram o requisito da mobilidade
previsto no § 7º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, nem que causaram transtornos ao trânsito de
pedestres ou veículos.
6 - Quanto ao alegado descumprimento da liminar, a sentença de primeiro grau não previu
sanção específica em caso de descumprimento, limitando-se a determinar a readequação das
propagandas. O aumento da multa com base nesse suposto descumprimento não se justifica,
devendo essa questão ser apurada no inquérito instaurado pelo Ministério Público para
investigar o crime de desobediência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - "A utilização de 'wind flags', ainda que próximas, não configura, por si só, propaganda
irregular equiparada a outdoor."
2 - "A sanção eleitoral por propaganda irregular deve ser vinculada à efetiva comprovação de
violação à legislação, sendo insuficiente a simples alegação de impacto visual equivalente a
outdoor."
(...)
[TRE-PR.RECURSO ELEITORAL nº060033210, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/10/2024]

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a representação

Num. 44300218 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302243500000043246998
Número do documento: 24121708302243500000043246998
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:57

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600525-16.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, MARGARIDA MARIA SINGER
- Advogados das RECORRENTES: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, LUCAS
CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRENTE: DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA
CHEMIN - Advogada da RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDA:
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR -
Advogados da RECORRIDA: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, DANIELE
MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES - Advogados
do RECORRIDO: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024